Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-64.2025.8.11.0107
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-64.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE DE OLIVEIRA - CPF: 992.887.611-87 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, declarando abusiva a cobrança de juros moratórios de 6% ao mês e limitando sua incidência a 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios a 1% ao mês, aplica-se aos contratos formalizados por meio de Cédula de Crédito Bancário, regidos pela Lei n. 10.931/2004, ou se a legislação especial afasta tal limitação em razão da autonomia privada das partes.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 10.931/2004 não estabelece regime jurídico específico que afaste a incidência dos limites gerais previstos no ordenamento jurídico brasileiro para os juros moratórios, impondo-se a aplicação subsidiária dos parâmetros legais vigentes.

4. O percentual de juros moratórios pactuado em 6% ao mês revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros econômicos razoáveis, configurando abusividade que compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A interpretação sistemática da Súmula 379 do STJ, conjugada com os princípios constitucionais da proteção ao consumidor e da função social do contrato, impõe a aplicação da limitação de 1% ao mês mesmo aos contratos regidos pela Lei n. 10.931/2004, diante da ausência de parâmetros específicos para fixação dos encargos moratórios.

6. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, impõe a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, configurando a estipulação de juros moratórios em patamar excessivo típica cláusula abusiva passível de limitação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A Súmula 379 do STJ aplica-se aos contratos formalizados por meio de Cédula de Crédito Bancário, limitando os juros moratórios a 1% ao mês, vez que ausentes parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 e constatada a abusividade do percentual pactuado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1º, III; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC, arts. 6º, 51, IV, e 54.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 379/STJ; Súmula 297/STJ; TJMT, Ap. 1006920-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025; TJMT, Ap. 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024; TJMT, Ap. 1026671-85.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, na
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
ALICE DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar abusiva a cobrança dos juros de mora de 6%, limitando sua cobrança em 1%.

Houve, ainda, condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo afastada a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional merece reforma, porquanto reconheceu como abusiva a cobrança de juros moratórios de 6% ao mês e limitou sua incidência a 1% ao mês. Sustenta que a decisão contrariou a legislação aplicável ao caso, pois o contrato discutido foi formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei n. 10.931/2004, a qual permite a livre pactuação de encargos financeiros entre as partes. Argumenta, ainda, que a Súmula 379 do STJ — que limita os juros moratórios a 1% ao mês — aplica-se apenas a contratos bancários não regidos por legislação específica, circunstância que afastaria sua incidência na hipótese em análise.

Sustenta também que os juros moratórios possuem natureza sancionatória e incidem apenas em caso de inadimplemento, não havendo ilegalidade na taxa pactuada quando expressamente prevista no contrato. Afirma que a limitação imposta pelo juízo de origem viola a autonomia privada e a legislação especial aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, bem como diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a estipulação contratual de encargos moratórios nessa modalidade contratual.

Por fim, requer, subsidiariamente, que, caso seja mantida a repetição de valores determinada na sentença, seja autorizada a compensação entre eventuais quantias a serem restituídas e os valores ainda devidos pela parte autora em razão do contrato não quitado. Ademais, pleiteia que, na hipótese de manutenção da condenação, os consectários legais sejam calculados conforme as alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic como parâmetro para juros legais e atualização do débito, ao final requerendo o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões apresentadas em id. 348138878, a apelada sustenta que o recurso interposto pelo banco não possui fundamento apto a afastar as razões que embasaram a sentença de primeiro grau, defendendo a manutenção integral da decisão. Afirma que a demanda originária trata de ação revisional de contrato de financiamento, na qual se verificou a existência de cláusulas abusivas impostas pela instituição financeira em contrato de adesão, celebrado sem a devida transparência e informação adequada ao consumidor. Argumenta que, na relação contratual, a apelada figura como parte hipossuficiente, devendo ser aplicada a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto aos princípios da boa-fé, da transparência e da vedação à desvantagem exagerada ao consumidor.

Sustenta, ainda, que o contrato foi elaborado unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade real de discussão das cláusulas pela consumidora, circunstância que caracteriza típico contrato de adesão. Aduz que houve ausência de informações claras acerca da forma de incidência dos juros e das tarifas incluídas no contrato, bem como a cobrança de encargos considerados abusivos, como tarifas administrativas e custos acessórios que seriam inerentes à própria atividade da instituição financeira. Nesse contexto, defende que a revisão contratual é medida legítima e necessária para afastar cláusulas abusivas e restabelecer o equilíbrio da relação de consumo, nos termos dos arts. 6º, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à revisão dos encargos contratuais. Pleiteia, ainda, a restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a revisão das taxas aplicadas no contrato e o afastamento da mora, de modo a impedir a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito e assegurar a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar abusiva a cobrança dos juros de mora de 6%, limitando sua cobrança em 1%.

A controvérsia recursal cinge-se fundamentalmente à análise da aplicabilidade da limitação de juros moratórios estabelecida na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos bancários formalizados através de Cédula de Crédito Bancário, bem como questões acessórias relacionadas aos consectários legais e compensação de valores.

O apelante sustenta que a aplicação da Súmula 379 do STJ não incidiria sobre o contrato
sub judice
, porquanto regido por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), que conferiria às partes contratantes ampla autonomia para estipulação dos encargos moratórios, sem imposição de limitações quantitativas.

Não obstante a argumentação técnica apresentada pelo recorrente, verifico que a tese defendida não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/04 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral.

Com efeito, embora o art. 28, §1º, III, da Lei n. 10.931/2004 preveja a possibilidade de pactuação dos "
casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais
", tal dispositivo não estabelece regime jurídico específico que afaste a incidência dos limites gerais previstos no ordenamento jurídico brasileiro. A mera previsão de possibilidade de pactuação não implica derrogação automática dos princípios gerais que regem a matéria, especialmente quando se trata de relação de consumo.

O percentual de juros moratórios pactuado em 6% ao mês, conforme se extrai do instrumento contratual, revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros econômicos vigentes, configurando abusividade manifesta que compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A Súmula 379 do STJ estabelece que "
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
". A interpretação sistemática deste enunciado, conjugada com os princípios constitucionais da proteção ao consumidor e da função social do contrato, impõe a aplicação da limitação mesmo aos contratos regidos pela Lei n. 10.931/2004, quando verificada a ausência de parâmetros específicos para fixação dos encargos moratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma reiterada:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
Nos termos da Súmula 379 do STJ, em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês. No caso, o percentual de 6% ao mês pactuado entre as partes revela-se abusivo, justificando a limitação imposta pela sentença.
(...) Tese de julgamento: "1.
Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.
(...)" (TJMT, 1006920-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - destaquei
).

“
APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– (...)
TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 379 DO STJ
(...) 7.
A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.
(...)” (TJMT, 1029298-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 02/01/2025 - destaquei
).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– (...)
JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS – INVIABILIDADE
– (...)
Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 6,00% ao mês, deve ser retificada a sentença para limitá-los ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor
- art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN. (...)”. (TJMT, 1026671-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado no
DJE 28/08/2023 - destaquei).

A aplicação da Súmula 379 do STJ encontra fundamentação técnica no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de preservação do equilíbrio contratual, elementos que transcendem a mera análise literal da legislação específica aplicável. A manutenção da limitação em 1% ao mês constitui medida necessária para preservação da higidez das relações contratuais, evitando a configuração de onerosidade excessiva que comprometa o equilíbrio negocial estabelecido entre as partes.

A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ, impõe a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do referido diploma legal. A estipulação de juros moratórios em patamar excessivo configura típica cláusula abusiva que deve ser limitada para restabelecer o equilíbrio contratual.

Quanto aos pedidos subsidiários formulados pelo apelante, relativos à compensação de valores e aplicação de novos critérios de atualização monetária, observo que tais questões não foram objeto de análise na sentença recorrida, que se limitou a declarar a abusividade dos juros moratórios e reduzi-los ao patamar de 1% ao mês. Não houve determinação de repetição de indébito ou condenação pecuniária que justifique a análise dos critérios de atualização pleiteados, inexistindo interesse recursal específico neste ponto.

Por fim, no que tange aos pedidos formulados nas contrarrazões pela parte apelada, especialmente quanto à restituição em dobro de valores e revisão de outras cláusulas contratuais, verifico que tais pretensões deveriam ter sido objeto de recurso próprio, sendo inviável seu conhecimento em sede de contrarrazões. As contrarrazões destinam-se exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio adequado para ampliação do objeto da demanda ou formulação de pedidos não contemplados na sentença originária.

A sentença de primeiro grau analisou de forma criteriosa todos os aspectos controvertidos da relação contratual, concluindo pela manutenção da validade do contrato, com exceção apenas dos juros moratórios, que foram considerados abusivos e limitados ao patamar de 1% ao mês. Tal conclusão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem as relações de consumo bancário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, que se mostram técnica e juridicamente adequados. A limitação dos juros moratórios contratuais em 1% ao mês constitui medida necessária e proporcional para afastar a abusividade verificada no percentual originalmente pactuado de 6% ao mês, preservando o equilíbrio contratual e os direitos do consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026